Tribunal: TJES
Processo: 0010357-13.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010357-13.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0010357-13.2016.8.08.0347

AP
ELANTE
:
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S. A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA DO PROCON DE VITÓRIA. FISCALIZAÇÃO DE LOJA ONLINE COM SEDE FÍSICA FORA DA JURISDIÇÃO. DESCONTO NA MODALIDADE DE PAGAMENTO BOLETO BANCÁRIO. SEM DESCONTO EM OUTRAS MODALIDADES À VISTA. PRÁTICA ABUSIVA.
MULTA ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
.

1.

Extrai-se dos autos que
o
Auto
d
e Infração n° 1027/2012,
que deu origem à multa combatida, foi originado de
fiscalização do órgão Municipal
de Vitória/ES
,
ante a verificação de desconto
no preço dos produtos pagos na modalidade
boleto bancário, sem
concedê-lo
para outras modalidades de pagamento à vista.

Assim, constatada a irregularidade, por meio de processo administrativo, foi fixada multa no valor de R$ 9.220,37 (nove mil, duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

2.

E
mbora o PROCON
de Vitória
não detenha jurisdição no local da sede da empresa Apelante, possui legitimidade para cominar multas quando a infração decorrer de oferta exercida no âmbito de sua jurisdição,
por meio da internet,
conforme se vê do site, que possui ampla liberdade de comércio no Estado do Espírito Santo, inclusive na capital Vitória, sede do PROCON questionado.

3.
V
erifico
a existência de
violação ao art. 36, V, do CDC,
visto que, à época dos fatos, a diferenciação de preço na mercadoria para diferentes formas de pagamento à vista era caracterizada
como

prática
abusiva.
Precedentes do C
olendo

Superior Tribunal de Justiça.

4.
A
sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

5.

C
ompulsando os autos, vislumbro a existência da aplicação
da
dosimetria da multa no âmbito da decisão administrativa
,
a qual levou em consideração
as diretrizes legais, além d
a
observância da
legislação vigente quanto a base de cálculo e fator de ajuste, bem como o faturamento bruto anual da Apelada.

6
.
A
s decisões administrativas
que constam nos autos
estão amparadas na lei vigente ao tempo das autuações, não revelando qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual, não cuidando a apelante de demonstrar a suposta ilegalidade ou arbitrariedade, deve prevalecer a decisão administrativa, cuja presunção é de legitimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, de de
2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0010357-13.2016.8.08.0347

AP
ELANTE
:
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S. A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por

DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S. A.

em face da r. sentença (id. 5907510, fls. 75/80), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da
Embargos à Execução
Fiscal
,

rejeitou
os embargos em face da execução movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (id. 5907510, fls. 82/99), a Apelante aduz a ilegitimidade do PROCON de Vitória para aplicação da multa, vez que a fiscalização é limitada ao Município em que a empresa fiscalizada possui sede, sendo que ela possui sede em Curitiba/PR.

Afirma que não houve violação ao art. 39, V, do CDC, porquanto apenas concedeu benefício ao consumidor que fizesse o pagamento das compras com boleto bancário, sem tirar vantagem manifestamente excessiva sobre os demais consumidores.

Assevera, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada, pois
além da conduta não conter gravidade,
o órgão municipal não atendeu as diretrizes
legais,
ao não graduar a multa de acordo com
os fatores descritos no
art. 57, do CDC e art. 28 do Decreto n° 2.181/97,
devendo a multa ser declarada nula. Subsidiariamente, requer a redução da multa.

P
ois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da existência de legitimidade do PROCON de Vitória para fiscalizar uma empresa que não possui sede ou filial n
a sua jurisdição territorial;

a legitimidade
do desconto
de preço
para pagamentos em boleto bancário, sem considerar
os
outros pagamento à vista; além d
a proporcionalidade
da penalidade de multa
aplicada
.

Extrai-se dos autos que
o
Auto
d
e Infração n° 1027/2012,
que deu origem à multa combatida, foi originado de
fiscalização do órgão Municipal
de Vitória/ES
,
ante a verificação de desconto
no preço dos produtos pagos na modalidade
boleto bancário, sem
concedê-lo
para outras modalidades de pagamento à vista.

Assim, constatada a irregularidade, por meio de processo administrativo, foi fixada multa no valor de R$ 9.220,37 (nove mil, duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

No tocante a
i
legitimidade do PROCON de Vitória para fiscaliza
r

o site da Apelada, que não possui sede ou filial no Estado do Espírito Santo, entendo que o argumento não merece prosperar.

Isto porque,
não se mostra razoável entender que a competência de fiscalização do PROCON resume-se ao Município que a empresa fiscalizada possui sede, conforme a Apelada tenta fazer crer, principalmente ao verificar que a fiscalização ocorreu na loja online da Apelada.

No caso, verifica-se que
o estabelecimento

realiza a
venda d
e
produtos na internet,
mediante site próprio,
de modo que independente da localidade da sede, faz a oferta dos seus produtos ao Estado do Espírito Santo, não
se
limitando
o comércio

à
s localidades que possui sede ou filial.

Portanto,
embora o PROCON
de Vitória
não detenha jurisdição no local da sede da empresa Apelante, possui legitimidade para cominar multas quando a infração decorrer de oferta exercida no âmbito de sua jurisdição,
por meio da internet,
conforme se vê do site que possui ampla liberdade de comércio no Estado do Espírito Santo, inclusive na capital Vitória, sede do PROCON questionado.

No mesmo
sentido,
colaciono
a jurisprudência pátria:

[...]
Contrariamente ao alegado por essa recorrente, não se reconhece a incompetência do Procon/SP para aplicar-lhe sanções, pois, a despeito dessa empresa estar sediada no estado do Rio Grande do Sul, ofertara produtos a consumidores do Município de São Paulo, inclusive, mediante disponibilização em site.
Com efeito, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, em caráter concorrente, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios compete exercer fiscalização e controle de produção, industrialização, distribuição, publicidade de produtos e serviços e do mercado de consumo a fim de assegurar a vida, a saúde, a segurança, a informação e o bem-estar do consumidor.

[
...
]
Observados os supraditos preceitos, inequívoca a legitimidade desse órgão bandeirante (Procon/SP) para a apuração da veiculação de publicidade enganosa ou práticas abusivas decorrentes de atos ou ofertas disponibilizadas pela embargante (Lojas Colombo S.A.) neste estado da Federação (São Paulo). [...]

(TJ-SP - APL: 10002126920178260014 SP 1000212-69.2017.8.26.0014, Relator: Encinas Manfré, Data de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2018).

Em relação ao argumento de
inexis
tência

de
violação
a
o art. 39, V do CDC, porquanto não houve exigência de vantagem manifestamente excessiva por parte do consumidor, vez que
somente
concedeu benefício
àquele
consumidor que fizesse o pagamento
p
or meio d
e
boleto bancário,
entendo que não merece prosperar.

A

decisão administrativa considerou
como abusiva a prática de conceder
desconto diferenciado
para
o
pagamento
por meio de
boleto bancário, sem conceder desconto para as outras formas de pagamento à vista,

em conformidade com o disposto

n
a Nota n° 103/2004 do Ministério da Justiça (id. 5907510, fl. 57).

Desta feita
,
ao contrário do
defendido pela apelante
,
verifico
a existência d
e prática abusiva
,
visto que, à época dos fatos, a diferenciação de preço na mercadoria para diferentes formas de pagamento à vista era caracterizada
como

prática
abusiva.

Com idêntica orientação
,
vejamos julgado
do C. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA VISANDO À ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR PROCON MUNICIPAL ANTE O RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR PELA PRÁTICA DE PREÇOS DIFERENCIADOS PARA VÁRIAS ESPÉCIES DE PAGAMENTO À VISTA: DINHEIRO, CHEQUE OU CARTÃO, DO MESMO PRODUTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ: RESP 1.479.039/MG, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 16.10.2015 E RESP 1.133.410/RS, REL. MIN. MASSAMI UYEDA, DJE 7.4.2010. RECURSO ESPECIAL AOQUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. A diferenciação de preço na mercadoria ou serviço para diferentes formas de pagamento à vista: dinheiro, cheque ou cartão de crédito caracteriza prática abusiva no mercado de consumo, nociva ao equilíbrio contratual e ofende o art. 39, V e X da Lei 8.078/90.

2. Manutenção das autuações administrativas realizadas pelo PROCON do Municipal de Vitória/ES em face da referida prática abusiva do comerciante Recorrente em seu estabelecimento.
3. Precedentes de outras Turmas deste Tribunal Superior (REsp.1.479.039/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.10.2015 eREsp. 1.133.410/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 7.4.2010).

4. Recurso Especial do comerciante ao qual se nega provimento" (STJ, REsp 1.610.813/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016).

Quanto à alegação de ausência de graduação dos fatores descritos no art. 57, do CDC e art. 28 do Decreto n° 2.181/97 na aplicação da multa pela infração administrativa, melhor sorte não assiste à apelante.

Estabelece o
art. 57 do CDC que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

T
al fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

C
ompulsando os autos, vislumbro a existência da aplicação
da
dosimetria da multa no âmbito da decisão administrativa
(id. 5907510, fl. 5
9
),
a qual levou em consideração a gravidade da infração classificada no grupo III, item 17, vantagem auferida em caráter difuso, ter um fator atenuante de ser infratora primária, porém ter o
fator
agravante de ter deixado de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo.

Ainda, levou em consideração a legislação vigente quanto a base de cálculo e fator de ajuste, bem como o faturamento bruto anual da Apelada.

Ao final,
fixou
o valor da multa
em
R$ 9.220,73 (nove mil, duzentos e vinte reais e setenta e três centavos).

Ademais, no recurso,
a apelante teceu alegações completamente genéricas acerca da matéria, impedindo, desse modo, a análise
pormenorizada
acerca de eventual desacerto do
PROCON
.

Neste caso, é i
mportante destacar a restrição do controle do Poder Judiciário à legalidade dos atos praticados pela Administração, não cabendo-lhe adentrar no mérito das decisões, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

No caso ora em discussão, as decisões administrativas
que constam nos autos
estão amparadas na lei vigente ao tempo das autuações, não revelando qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual, não cuidando a apelante de demonstrar a suposta ilegalidade ou arbitrariedade, deve prevalecer a decisão administrativa, cuja presunção é de legitimidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 26/09/2023

Desª. Janete Vargas Simões